Tribunal: TJSP
Processo: 9214144-27.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Pensionistas de ex-policiais militares. Pretensão à conversão das pensões em URV - Unidade Real de Valor. Mérito.
1. URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SÚMULA N° 85 DO STJ – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
2. A Lei no 8.880/94 é de

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Pensionistas de ex-policiais militares. Pretensão à conversão das pensões em URV - Unidade Real de Valor. Mérito.
1. URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SÚMULA N° 85 DO STJ – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
3. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Questão decidida no julgamento do Tema no 5 do STF.
Policiais militares, cuja carreira foi reestruturada no Estado de São Paulo de há muito, notadamente por força das Leis Estaduais no 8.989/1994, 823/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e 1.216/13. Direito à incorporação inexistente. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Pedido improcedente. Sentença reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9214144-27.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO -
CBPM, são apelados JOSEFA MARIA DE ARAUJO GARCIA E OUTROS,
IVONETE DE OLIVEIRA RODRIGUES, DIRCE PEDRA CASALES, AUREA DE
BARROS DIAS, MILENE RIBEIRO DA COSTA, MARIA LUIZA DE MIRANDA
SANTOS, SUELI VENTURA, ROSANA DA SILVA FELIX, ANA VANESSA
CLARO, ROSANGELA TOZI JANUCI, JOVELINA JANUNCIO ROMANO,
ROMILDA PERIERA DE LIMA FREITAS, HERMIONE PEREIRA BORGES,
PAULA ARAUJO GARCIA, GRAÇA MARIA DOS SANTOS ONORATO SILVA,
LUCIA DA SILVA RIBEIRO, SANDRA REGINA ALVES GIL, MARLIETE
RODRIGUES DA TRINDADE, CLAUDETE DINIZ DE OLIVEIRA e ISA DE
LOURDES MOTTA BICUDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação do v.acórdão de fls. 320/334. V.U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9214144-27.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 27657 (JV)
APELAÇÃO No 9214144-27.2009.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
APELADOS : JOSEFA MARIA DE ARAÚJO GARCIA E OUTROS
MM. Juiz de 1a instância: Ronaldo Frigini
RETRATAÇÃO
Apelação. Pensionistas de ex-policiais
militares. Pretensão à conversão das pensões em URV -
Unidade Real de Valor. Mérito.
1. URV ART. 22 DA LEI No 8.880/94 PRESCRIÇÃO
AFASTADA
SÚMULA N° 85 DO STJ
SISTEMA
MONETÁRIO
LEI DE CARÁTER NACIONAL

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
DIREITO À
INCORPORAÇÃO
QUE
CESSA
COM
A
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
2. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre
sistema monetário, matéria de competência legislativa
privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se
indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e
municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio
federativo e à autonomia municipal.
3. O término da incorporação, na remuneração do servidor,
do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão
de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória. Questão decidida no julgamento do Tema no
5 do STF.
Policiais militares, cuja carreira foi reestruturada no Estado
de São Paulo de há muito, notadamente por força das Leis
Estaduais no 8.989/1994, 823/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e
1.216/13. Direito à incorporação inexistente. Juízo de
retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação.
Pedido improcedente. Sentença reformada. Apelação
provida.
I RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9214144-27.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se de reanálise do v. acórdão
de fls.320/334, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do
artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, em virtude do
julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905. C.STJ).
A hipótese em tela retrata, em
síntese, ação de cognição proposta por JOSEFA MARIA DE
ARAUJO GARCIA E OUTROS em face da CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM, cujo acórdão
reconheceu o direito dos requerentes, na qualidade de
pensionistas de ex-policiais militares, ao recebimento da
diferença remuneratória cria com a Lei Federal n. 8.880/94
que criou a Unidade Real de Valor - URV, não tendo sido
determinada a aplicação da Lei no 11.960/09 como regra
norteadora ao cômputo dos consectários legais. É a síntese
do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação do
v. acórdão de fls.320/334.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9214144-27.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Na linha do quanto decidiu o E. Des.
Décio
Notarangeli
no
Agravo
Interno
no
0025300-82.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo, inicialmente
verifica-se que, além da questão objeto do REsp no
1.495.146/MG (TEMA 905), outra matéria decidida pelo
acórdão recorrido também se acha afetada pelo julgamento do
Recurso Extraordinário no 561.836-RN - Tema no 5 do C.STF,
razão pela qual incumbe à E. Câmara proceder à adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão recorrida
relativamente a ambos os temas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9214144-27.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
4.
O caso é de retratação do julgado.
5.
No julgamento do RE no 561.836-RN, com
repercussão geral, do qual foi relator o Min. Luiz Fux,
oportunidade em que apreciado o Tema no 5, que trata da
compensação da diferença de 11,98% (ou outro índice fixado
pela Câmara), resultante da conversão em URV dos valores em
cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base
subsequente, o Colendo STF fixou a seguinte tese jurídica:
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o
sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art.
22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela
estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda
Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus
servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no
8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar
redução de vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9214144-27.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
6.
Na espécie, o v. acórdão esta em
desacordo com o entendimento da Suprema Corte, pois não
considerou que as carreiras dos servidores instituidores
das pensões dos requerentes foram reestruturadas há muito,
notadamente por força das Leis Estaduais no 8.989/1994,
823/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e 1.216/13, com novas
escalas de vencimentos, ocasião em que cessou o direito à
incorporação na remuneração da diferença de 11,98% (ou
outro índice que se encontrar) decorrente da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
7.
Impõe-se, pois, o juízo de retratação
para adequação da fundamentação do v. acórdão ao
entendimento assentado no julgamento paradigmático.
8.
Por essas razões, em juízo de
retratação, dou provimento ao recurso de apelação
interposto pela CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
CBPM -, para reformar a r.sentença de fls. 150/155 e julgar
improcedentes os pedidos, ficando invertidos os ônus da
sucumbência. No tocante ao quanto decidido no REsp no
1.495.146/MG (TEMA 905), determina-se o seu cumprimento,
quanto aos juros e correção monetária, nos termos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9214144-27.2009.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
especificados, no que for pertinente ao novo julgado.
Oswaldo Luiz Palu
Relator